Tribunal: STF
Processo: RE 1373392
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Ação ordinária — Servidores públicos estaduais — Reenquadramento funcional, com o restabelecimento das referências e graus em que se encontravam os autores anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar n° 1.080/08 — Consequente pagamento das diferenças devidas, acrescidas de correção monetária e juros — Improcedência da ação — Pretensão de reforma — Impossibilidade — Ausência de direito adquirido ao regime jurídico anterior — Possibilidade, apenas, de não serem reduzidos os vencimentos, o que não ocorreu no presente caso — Precedentes desta Colenda Corte — Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, 37, inc. XV, 39 e 40, § 8º, da Constituição da República. Sustentam ter direito adquirido ao reenquadramento estabelecido pela Lei Complementar estadual nº 1.080, de 2008 (e-doc. 10).



     É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, instituiu o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica, dentre elas aquelas dos autores, e, entre outras alterações, modificou a forma de cálculo de diversas verbas que compõem os seus vencimentos. 



    (...)



    De outra forma, não é admissível que os apelantes usufruam do sistema retribuitório existente antes da vigência da citada Lei Complementar, no qual sua remuneração já havia atingido o grau máximo, e do novo regime instituído, concomitantemente. 



    A única garantia que possuem é a de que, com as mudanças introduzidas, não ocorra redução em seus vencimentos, pois a Constituição garante a irredutibilidade destes, conforme previsão expressa (Artigo 37, inciso XV). 



    Mas, como demonstrou o Estado de São Paulo, este direito não foi violado. Os documentos acostados aos autos comprovam que com o advento da nova legislação não ocorreu qualquer redução nos vencimentos dos autores. 



    (...)



    Portanto, verifica-se que não podem os autores buscar o quanto pleiteado. Não se ignoram seus préstimos ao serviço público, que os levaram ao grau máximo na antiga carreira, mas é impossível determinar que o Estado seja obrigado a enquadrá-los no novo plano de carreira como requerido, pois não há direito liquido e certo ao regime jurídico anterior que, como visto, deixou de existir.” (e-doc. 6).



    5. Transcrevo a seguir a ementa do RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, indicado pelos recorrentes como fundamento à procedência do pedido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    6. Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente acima indicado, confirmou sua jurisprudência no sentido da inexistência do direito adquirido a regime jurídico, devendo ser observada, entretanto, a irredutibilidade salarial. Acrescentou, na ocasião, que, em relação à legislação objeto da controvérsia, havia uma “peculiaridade” indicada pelo Colegiado de origem: a possibilidade de reenquadramento em decorrência de aspectos meramente objetivos, quais sejam, tempo de serviço e títulos, aplicáveis aos inativos, visto que não dependiam de desempenho.



    7. Pois bem, da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, não se chega à conclusão de que a Lei Complementar estadual nº 1.080, de 2008, continha requisitos meramente objetivos para o reenquadramento, de modo a alcançar os recorrentes. 



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, tanto em relação ao reenquadramento quanto ao pedido subsidiário, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator